Tribunal: TJES
Processo: 5005958-09.2025.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005958-09.2025.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: MUNICIPIO DE ANCHIETA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. REVOGAÇÃO DA NORMA IMPUGNADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. Caso Em Exame

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça em face da Lei n. 156/2003, do Município de Anchieta, que dispunha sobre a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

2. O Município de Anchieta informou a superveniente revogação da norma impugnada, pugnando pela extinção do feito por perda de objeto.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em aferir se a revogação superveniente da lei municipal impugnada acarreta a perda do objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça firma-se no sentido de que a revogação da norma questionada em sede de controle concentrado de constitucionalidade resulta na perda superveniente do objeto da ação, por esvaziamento do interesse processual.

5. No caso concreto, a Lei Municipal n. 156/2003 foi expressamente revogada, conforme informado e comprovado nos autos pelo ente municipal, não mais subsistindo no ordenamento jurídico.

6. Uma vez que a norma não mais produz efeitos, desaparece a utilidade do provimento jurisdicional pretendido, que visava à declaração de sua inconstitucionalidade, tornando-se imperativa a extinção do feito por falta de interesse de agir.

IV. Dispositivo e tese

7. Processo julgado extinto, sem resolução do mérito.

8. Tese de julgamento: "1. A revogação da norma impugnada no curso de Ação Direta de Inconstitucionalidade acarreta a perda superveniente do seu objeto. 2. A perda do objeto, por ausência de interesse processual, impõe a extinção do processo de controle concentrado de constitucionalidade sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 485, VI, e 493.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 4389 AgR; TJES, Direta de Inconstitucionalidade 0024871-47.2013.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, reconhecer a perda superveniente do objeto e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, inciso VI, e 493, ambos do Código de Processo Civil, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo objetivando a declaração da inconstitucionalidade da Lei n. 156/2003, do Município de Anchieta que “dispõe sobre a contratação provisória de pessoal para atender situações singulares de interesse público”.

Alegou o autor (id. 13260731), em síntese, ofensa ao artigo 32, incisos II e IX da Constituição Estadual, pois autorizou a contratação de pessoal, sem definição de prazos máximos para a contratação e para a prorrogação, ou o percentual máximo de professores temporários a serem contratados em relação ao número de servidores efetivo.

Pleiteou o autor a suspensão liminar da produção de efeitos da Lei nº 156/2003, do Município de Anchieta.

Devidamente notificados, o Município de Anchieta (id 13547227) e a Câmara Municipal de Anchieta (id 13498011) apresentaram suas manifestações. Ambos pugnaram pelo indeferimento da medida cautelar, sustentando, em resumo, a ausência do requisito do
periculum in mora
, haja vista que a lei impugnada se encontra em vigor desde o ano de 2003, ou seja, há mais de duas décadas, sem que tenha sido objeto de questionamento anterior relevante. Alegaram, ainda, a ocorrência de
periculum in mora inverso
, uma vez que a suspensão da norma poderia acarretar a descontinuidade de serviços públicos essenciais prestados à população, considerando o número de servidores atualmente contratados sob a égide da referida lei.

O Ministério Público Estadual, através de parecer subscrito pela Subprocurador-Geral da Justiça, opinou pelo deferimento do pleito liminar (id.13839232).

O pleito liminar foi indeferido, à unanimidade, pelo Tribunal Pleno (id. 14455290).

Ato contínuo, o Município de Anchieta, por meio da manifestação de id. 15825400, informou a perda superveniente do objeto da ADI em razão da revogação da norma impugnada, razão pela qual pugnou pela extinção do processo sem resolução do mérito.

Seguindo, por meio do despacho de id. 15829804, determinei a intimação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo e, após, vista à douta Procuradoria de Justiça para manifestação do pedido formulado pelo ente municipal.

Sobreveio, então, manifestação de id. 16180634 do Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo e parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 16230048) concordando com a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC.

Ato contínuo, por meio do despacho de id. 16289705, determinei a intimação da Câmara Municipal de Anchieta para que se manifestasse sobre o pedido de perda superveniente do objeto da presente ADI, formulado pelo Município. Em resposta, conforme petição de id. 6554547, a Câmara manifestou sua concordância com a extinção do feito sem resolução do mérito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5005958-09.2025.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: MUNICIPIO DE ANCHIETA, CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo objetivando a declaração da inconstitucionalidade da Lei n. 156/2003, do Município de Anchieta que “dispõe sobre a contratação provisória de pessoal para atender situações singulares de interesse público”.

O Município de Anchieta, por meio da manifestação de id. 15825400, informou a perda superveniente do objeto da ADI em razão da revogação da norma impugnada, razão pela qual pugnou pela extinção do processo sem resolução do mérito.

Pois bem.

É cediço que a revogação superveniente da norma impugnada acarreta o esvaziamento do objeto da ação direta de inconstitucionalidade e, por conseguinte, do interesse processual. Senão vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AMPLIAÇÃO DOS EFEITOS DA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a
revogação
ou alteração substancial, que implique exaurimento da eficácia dos dispositivos questionados,
resulta na perda de objeto da ação
. Precedentes. 2. O fato de a norma atacada ter, em algum momento, produzido efeitos concretos não é relevante para o prosseguimento ou não da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes. 3. Há impossibilidade lógica e jurídica de o Supremo Tribunal Federal realizar nova modulação dos efeitos da medida cautelar após a perda superveniente do objeto da ação direta de inconstitucionalidade. 4. Agravo regimental não provido (ADI 4389 AgR, Relator: Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 28/09/2018, DJe-233 31-10-2018, Publicado em 05-11-2018)

No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REVOGAÇÃO DA LEI IMPUGNADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. A revogação da norma impugnada gera a prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, em decorrência da perda superveniente do objeto. 2. Processo extinto sem resolução do mérito. (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 0024871-47.2013.8.08.0000 , Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 30/01/2020, Data da Publicação no Diário: 06/02/2020)

Na hipótese dos autos, a Lei Municipal n. 156/2003 impugnada, foi revogada, conforme se verifica no id. 15825402 e, portanto, não mais subsiste no ordenamento jurídico, de modo que não há mais interesse na verificação da sua compatibilidade com a ordem constitucional estadual.

Posto isso, reconheço a perda superveniente do objeto e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, inciso VI, e 493, ambos do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de reconhecer a perda superveniente do objeto e julgar extinto o processo sem resolução do mérito.

Sessão Virtual de 03.11.2025.

Declaro meu impedimento.

Desembargadora Janete Vargas Simões.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para reconhecer a perda superveniente do objeto e julgar extinto o feito, sem resolução do mérito.

Acompanho o e. relator.

É como voto.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR EXTINTO O PROCESSO
em razão da perda superveniente do objeto, nos termos dos artigos 485, inciso VI, e 493, ambos do Código de Processo Civil.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo ilustre Procurador-Geral de Justiça em face da Lei 156/2003 do município de Anchieta que
versava
sobre contratação temporária de servidores públicos.

Em petição de
Id 16230048
, o Ministério Público informou que a lei objurgada foi revogada e, por conta disso, pediu a extinção sem resolução do mérito do presente feito, o que foi corroborado pela Câmara Municipal de Anchieta (
Id 16554547
).

O eminente Relator proferiu judicioso voto extinguindo terminativamente o feito, o que conta com minha total adesão.

É entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal (STF) que, exceto em caso de fraude e de impugnação de leis temporárias, a revogação da lei objeto da ADI enseja perda superveniente do interesse de agir.

CONTROLE DA CONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVOGAÇÃO DA NORMA OBJETO DA AÇÃO DIRETA. COMUNICAÇÃO APÓS O JULGAMENTO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.

1. Há jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal no sentido de que a revogação da norma cuja constitucionalidade é questionada por meio de ação direta enseja a perda superveniente do objeto da ação.
Nesse sentido: ADI 709, Rel. Min. Paulo Brossard, DJ, 20.05.1994; ADI 1442, Rel. Min. Celso de Mello, DJ, 29.04.2005; ADI 4620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje, 01.08.2012.

2. Excepcionam-se desse entendimento os casos em que há indícios de fraude à jurisdição da Corte, como, a título de ilustração, quando a norma é revogada com o propósito de evitar a declaração da sua inconstitucionalidade.
Nessa linha: ADI 3306, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe, 07.06.2011.

3. Excepcionam-se, ainda, as ações diretas que tenham por objeto leis de eficácia temporária, quando: (i) houve impugnação em tempo adequado, (ii) a ação foi incluída em pauta e (iii) seu julgamento foi iniciado antes do exaurimento da eficácia.
Nesse sentido: ADI 5287, Rel. Min. Luiz Fux, Dje, 12.09.2016; ADI 4.426, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje, 17.05.2011; ADI 3.146/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ, 19.12.2006.

4. Com maior razão, a prejudicialidade da ação direta também deve ser afastada nas ações cujo mérito já foi decidido, em especial se a revogação da lei só veio a ser arguida posteriormente, em sede de embargos de declaração. Nessa última hipótese, é preciso não apenas impossibilitar a fraude à jurisdição da Corte e minimizar os ônus decorrentes da demora na prestação da tutela jurisdicional, mas igualmente preservar o trabalho já efetuado pelo Tribunal, bem como evitar que a constatação da efetiva violação à ordem constitucional se torne inócua.

5. Embargos de declaração desprovidos.

(ADI 951 ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-134 DIVULG 20-06-2017 PUBLIC 21-06-2017)

Por essa razão, acompanho o eminente Relator para reconhecer a perda superveniente do interesse de agir e extinguir o presente feito sem resolução de mérito.

É como voto.

Sessão de 03.11 a 07.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão Virtual 03.11.2025 a 07.11.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.